Tribunal: TJBA
Processo: 8000447-67.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000447-67.2021.8.05.0043 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ERICO CARVALHO TEIXEIRA Advogado(s): DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, HELOISIO FERNANDO DIAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO À RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. ART. 92, III, E ART. 121 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. NATUREZA GENÉRICA DA VERBA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PROVENTOS COM BASE NO POSTO SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 125%. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação ordinária que julgou improcedente o pedido de incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, aos proventos de inatividade do autor, fixados com base no soldo de 1º Tenente PM, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. A sentença negou o pleito sob o fundamento de ausência de comprovação de percepção da referida gratificação durante a atividade ou do cumprimento dos requisitos legais. O Estado suscitou preliminar de litispendência, com base em mandado de segurança anteriormente impetrado por terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de litispendência entre a presente ação ordinária e o mandado de segurança apontado pelo ente estatal; (ii) definir se o militar inativo, que teve seus proventos calculados com base no posto de 1º Tenente PM, faz jus à extensão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, à luz do princípio da paridade e da caracterização da verba como vantagem de natureza genérica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de litispendência não se sustenta, uma vez ausente a identidade subjetiva entre as ações, requisito indispensável nos termos do art. 337, §2º, do CPC. O mandado de segurança indicado como fundamento da preliminar foi impetrado por pessoa diversa do autor da presente ação, o que afasta a tríplice identidade exigida para o reconhecimento da litispendência. 4. O art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 assegura ao policial militar, ao completar 30 anos de serviço, o direito de ter seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior ao que ocupava na ativa, que, no caso, é o de 1º Tenente PM. 5. Embora o art. 110-D da mesma norma condicione a incorporação da GCET aos proventos de inatividade à demonstração de sua percepção por cinco anos consecutivos ou dez intercalados, esse requisito tem sido relativizado por esta Corte pois demonstrada a natureza genérica da verba. 6. A jurisprudência consolidada da Seção de Direito Público do TJBA reconhece que, por ser a GCET paga de forma indistinta a todos os militares da ativa, sem apuração individual de critérios técnicos ou regionais, configura-se uma vantagem genérica, o que autoriza sua extensão aos inativos com fundamento no princípio da paridade previsto no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares. 7. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa em 125% o percentual da GCET para o posto de 1º Tenente PM, de modo que, sendo esse o posto utilizado como base de cálculo dos proventos do autor, é legítima a pretensão de recebimento da gratificação no mesmo percentual. 8. Ainda que os contracheques do autor não demonstrem a percepção anterior da gratificação, esse dado se mostra irrelevante à luz da orientação jurisprudencial atual, que prioriza a uniformidade do tratamento entre ativos e inativos quando configurado o caráter genérico da verba remuneratória. 9. Sendo assim, observando que o autor foi transferido para a reserva remunerada, fixados seus proventos sobre a remuneração integral de 1º Tenente PM (Id 75729439), impõe-se o reconhecimento do direito à incorporação da GCET aos proventos do autor no percentual correspondente ao posto de 1º Tenente PM, bem como ao pagamento das parcelas vencidas desde sua transferência para a reserva remunerada, respeitado o quinquênio anterior à propositura da ação. IV. DISPOSITIVO 10. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000447-67.2021.8.05.0043, em que figuram como Apelante ÉRICO CARVALHO TEIXEIRA e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente